Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729881-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: RONIVALDO ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado. Preparo regular (ID 74264710). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r